Tribunal: STF
Processo: ARE 1405444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROFESSORES. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS. RECLASSIFICAÇÃO. CLASSE. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO REJEITANDO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ. DECISÃO PAUTADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 606199 - TEMA 493. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECURSAL DEVOLVIDA AO STF PARA APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO DENEGADO PELA CORTE. AUSÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESATENDIMENTO DO ART. 475-L, § 1º E 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM DECORRÊNCIA DE DIREITO CONFERIDO POR COISA JULGADA. PRESCINDIBILIDADE DE FASE COGNITIVA PARA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS SUFICIENTES. PRECEDENTES. ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL PARA A OBTENÇÃO DO DIREITO POR PARTE DA AGRAVADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.480/2002 DO ESTADO DA BAHIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DAS LEIS 10.963/2008 E 12.578/2012 DO ESTADO DA BAHIA, RELATIVAMENTE AO AVANÇO DAS CLASSES, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deste modo, percebe-se que toda a discussão trazida com o intuito de apontar para a existência de inexigibilidade de título executivo, qual seja, a referente à concessão de nível distinto em carreira reestruturada, ou a automaticidade da mudança, se encontra ceifada pela coisa julgada, em torno da qual há pronunciamento específico da Suprema Corte, de modo que não atendem aos requisitos dos arts. 475-L § 1º e 741, parágrafo único da legislação processual pretérita, ora aplicável.



    Não há ofensa ao princípio da isonomia no prosseguimento da Execução, tendo em vista se tratar de um direito conferido por sentença passada em julgado e, que teve os debates constitucionais apreciados pelo guardião da Constituição Federal.



    (...)



    Neste sentido, não se pode considerar como aplicáveis à agravada as regras introduzidas pela Lei 10.963/2008 e pela 12.578/2012, quanto às classes a que faz jus avançar, uma vez que tal aplicação das leis provocariam um efeito retroativo sobre a situação jurídica da agravada, que em ultima ratio, tornaria inócuo o teor do direito conferido pela sentença munida do predicado da coisa julgada, vulnerando a segurança jurídica. (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente